Tribunal: TJMT
Processo: 1005472-50.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005472-50.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEONES CELESTINO BATISTA - CPF: 107.009.431-53 (ADVOGADO), SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (AUTOR), MARIANA PINTO DE FIGUEIREDO - CPF: 207.235.711-04 (REU), CLEONES CELESTINO BATISTA - CPF: 107.009.431-53 (AUTOR), CLIDESO CELESTINO BATISTA - CPF: 142.075.591-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 329.024.921-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIETE MARIA PINTO DE FIGUEIREDO - CPF: 429.785.721-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINETE EGEMIRA PINTO DE FIGUEIREDO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSUE GRACINDO ALVES - CPF: 109.154.431-04 (ADVOGADO), CLEONES CELESTINO BATISTA - CPF: 107.009.431-53 (ADVOGADO), SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (ADVOGADO), JEAN DE OLIVEIRA CELESTINO BATISTA - CPF: 692.900.401-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINARES AFASTADAS E, NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AUTOR:

CLEONES CELESTINO BATISTA

AUTOR:

SIMONE ALICE DE OLIVEIRA

BATISTA

RÉU:

MARIANA PINTO DE FIGUEIREDO

TERCEIRO INTERESSADO:

CLIDESO CELESTINO BATISTA

TERCEIRO INTERESSADO:

FRANCISCO PEREIRA DE

FIGUEIREDO

TERCEIRO INTERESSADO:

JULIETE MARIA PINTO DE

FIGUEIREDO

TERCEIRO INTERESSADO:

MARINETE EGEMIRA PINTO DE

FIGUEIREDO

CUSTOS LEGIS:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO

DE MATO GROSSO

E M E N T A:

AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA EM FACE DE ACÓRDÃO QUE DESPROVEU APELAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGADO SURGIMENTO DE PROVAS NOVAS (ART.966, INCISO VII, DO CPC/15) – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL -

REJEIÇÃO – MÉRITO:

DOCUMENTOS INCAPAZES DE ASSEGURAR A REVERSÃO DO
DECISUM
RESCINDENDO PARA UM PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INTENÇÃO MALÉVOLA – AÇÃO IMPROCEDENTE.

O possível descompasso entre o caso dos autos e a hipótese legal de cabimento da rescisória demanda um exame de mérito da pretensão, a culminar com um veredicto de procedência ou improcedência, de maneira que se a inicial indica as partes e as suas qualificações, a exposição lógica os fatos e os fundamentos jurídicos de sua pretensão, assim como o pedido e suas especificações, não há como reconhecer a sua inaptidão para receber uma prestação jurisdicional que aprecie o mérito da postulação.

A ação rescisória não se presta para a correção de injustiça da sentença nem para reexame da prova, posto que somente pode fundar-se nas hipóteses taxativamente enumeradas na lei.

Se os documentos trazidos pelos autores não são capazes de, por si sós, ilidir o resultado do aresto impugnado, a improcedência da ação rescisória é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

AUTOR:

CLEONES CELESTINO BATISTA

AUTOR:

SIMONE ALICE DE OLIVEIRA

BATISTA

RÉU:

MARIANA PINTO DE FIGUEIREDO

TERCEIRO INTERESSADO:

CLIDESO CELESTINO BATISTA

TERCEIRO INTERESSADO:

FRANCISCO PEREIRA DE

FIGUEIREDO

TERCEIRO INTERESSADO:

JULIETE MARIA PINTO DE

FIGUEIREDO

TERCEIRO INTERESSADO:

MARINETE EGEMIRA PINTO DE

FIGUEIREDO

CUSTOS LEGIS:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO

DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
CLEONES CELESTINO BATISTA
e
SIMONE ALICE DE OLIVEIRA

BATISTA
com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido na
Ação Rescisória
n. 1017923-78.2019.8.11.0000, que tramitou na Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que manteve o v. acórdão prolatado na
Apelação
no 5875/2018 julgada pela Segunda Câmara de Direito Privado e sentença proferidos

na
Ação de Interdito Proibitório
n. 0023660-08.2009.811.0041 (Cód. 387632), da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, na qual os autores buscavam a proteção possessória em relação ao imóvel situado na Rua 13 de junho, n. 2.158, Bairro Porto, nesta Capital.

Alegam que o imóvel cuja posse se disputa foi adquirido por
CLIDIOMAR CELESTINO BATISTA
e sua esposa
EUZENIR
, conforme
Contrato de Compra e Venda
firmado ainda em 03/01/1992, com a então proprietária,
ROSANGELA DE CAMPOS FIGUEIREDO
, venda esta que foi posteriormente confirmada pela Sra.
ROSANGELA
através de declaração com firma reconhecida.

Afirmam que
CLIDIOMAR
e sua família residiram no imóvel, exercendo a propriedade e posse de 1992 até 2004, conforme demonstrariam os documentos supostamente novos juntados aos autos.

Informam que, posteriormente, o referido imóvel foi vendido pelo Sr.
CLIDIOMAR
para o Sr.
CLIDESO CELESTINO BATISTA
e sua então companheira, Sra.
ADRIANA
, conforme
Contrato de Compra e Venda
, devidamente assinados pelos contratantes, com firmas reconhecidas, oportunidade em que foi transferido ao adquirente o direito à propriedade, à posse, ao uso e ao gozo, conforme comprovariam as provas novas, anexadas aos autos

Argumentam que somente em 2009 o Sr.
CLEONES

CELESTINO BATISTA
e sua esposa, Sra.
SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA
, adquiriram o citado imóvel do Sr.
CLIDESO
, conforme Contrato de Compra e Venda, inscrição 01.5.11.002.0769.002, devidamente assinado e com firma reconhecida.

Alegam que em razão de possuírem uma casa de parede e meia com o referido imóvel, requereu junto à prefeitura de Cuiabá/MT regularização, reunindo a área adquirida com a que já lhes pertencia em um único imóvel, conforme
Memorial Descritivo do Imóvel
, contendo todos os dados do imóvel e suas respectivas delimitações.

Aduzem que o perigo de dano decorreria do risco de
“ter as benfeitorias efetuadas em seu imóvel/quintal, como o murro, plantações, piscina e outras, destruídas, bem como, estranhos dentro de sua residência uma vez que seu quintal não possui entradas pelos fundos, pois o quintal do requerente faz fundos com a Rua Projetada que é um alagado onde são descartados todos os resíduos/dejetos das residências desta quadra, tendo em vista que as casas não possuem rede de esgoto, e todos os dejetos são jogados nos fundos das casas onde deverá ser construído uma rua no futuro, hoje denominada RUA PROJETADA, sendo necessário a suspensão do andamento do cumprimento de sentença até o julgamento desta AÇÃO RESCISÓRIA.”
(ID. n. 84462459 - Pág. 8)

Indica como prova nova a justificar a rescisão do aresto impugnado os seguintes documentos:

(a)

Contrato de Compra e Venda
, datado de 02.01.1992, tendo como vendedora a Sra
Rosangela de Campos Figueiredo
e, como adquirente, o Sr.
Clidiomar Celestino Batista
(antecessor dos autores), além da
Declaração e Certidão de Inventário
, IPTU/2009, Inscrição Municipal n. 01.5.11.002.0769.002;

(b)

Memorial Descritivo do Imóvel contendo todos os dados do imóvel e suas respectivas delimitações;

(c)

Extrato conta conjunta bancaria, banco BEMAT, dos meses de outubro e novembro 1993;

(d)

faturas de conta de energia elétrica dos meses de setembro e outubro de 1993, fevereiro de 1994, março de 2000, março a dezembro de 2005; janeiro a agosto de 2006; todo o ano de 2007; janeiro a novembro de 2008;

(e)

Faturas de telefone com vencimentos nas datas de 02.10.1999, 10.12.1999, 10.01.2000, 29.02.2000 e15.03.2000;

(f)

Notas Fiscais

de compras datadas de 05.10.2012, 21.05.2012, 24.07.2012 e 23.04.2013;

(g)

Mandado de Intimação do ano de 2012;

(h)

Pagamento de mensalidades da UNIC datados de 21.06.2012, 23.07.2012, 21.08.2012, 21.09.2012 e 21.01.2013;

(i)

Núcleo de Prática Jurídica ICEC datado de 03.07.2012.

Com tais considerações, e com fundamento na hipótese do inciso VII do art.966 do CPC/15, pugnaram pela antecipação liminar da tutela rescisória, a fim de que seja suspenso o trâmite do processo n. 23660-08.2009.8.11.0041 na origem.

No mérito, pugnam pela rescisão o acórdão que julgou improcedente a
Ação Rescisória
n. 1017923-78.2019.8.11.000, que tramitou na Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deste Tribunal, sob a relatora da E. Desa Serly Marcondes Alves e, consequentemente, pela desconstituição da coisa julgada por ele formada, bem como do acordão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado nos autos da Apelação/Reexame Necessário no 5875/2018 que, por sua vez, manteve a sentença de improcedência do processo de
Interdito Proibitório
n. 23660-08.2009.811.004 (código 387632).

O pedido de antecipação da tutela rescisória foi indeferido na decisão de ID. n. 84965973.

Citada, a requerida ofertou a contestação de ID. n. 93413466, pugnando, preliminarmente, pelo indeferimento da inicial diante de sua inépcia e, no mérito, pela improcedência do pedido, com a consequente condenação dos autores ao pagamento de multa processual por litigância de má-fé no equivalente a 10 (dez) salários-mínimos, por afronta aos incisos II, III, V, VI e VII do art.80 do CPC/15.

Instada, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer de ID. n. 96105495, da lavra do
Dr. Flávio Cezar Fachone
, pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

Impugnação à contestação no ID. n. 101058971, reafirmando os pedidos iniciais.

Intimadas as partes para indicarem as provas que pretendiam produzir, a parte requerida quedou-se silente, conforme certidão de ID. n. 118161991, ao passo que os autores pugnaram pela realização de prova pericial, no intuito de averiguar e aferir as extensões dos terrenos discutidos e se ocorreu qualquer confusão entre estes (IDs. ns. 114109982 e 116377455).

Na sequência, encaminhados os autos ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos deste Tribunal de Justiça a fim de que se tentasse uma composição entre as partes, esta fracassou, consoante Termo de ID. n. 133542185, razão pela qual os autos vieram à conclusão.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de ação rescisória ajuizada contra um acórdão proferido pela Segunda Turma de Câmara Cíveis Reunidas em uma ação rescisória antecedente (AR n. 1017923-78.2019.8.11.000), movida contra outro aresto prolatado na Apelação n. 5875/2018 julgada pela Segunda Câmara de Direito Privado proferido na
Ação de Interdito Proibitório
n. 0023660-08.2009.811.0041 (Cód. 387632), da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá.

Segundo o autor, este teria tomado conhecimento de provas que, embora lhe fossem desconhecidas à época da prolação do aresto rescindendo, seriam suficientes para a reversão do resultado do mencionado
decisum
.

Pois bem.

Conforme estabelecem o
caput
e o inciso I do art.355,
“o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando”
(
caput
)
“não houver necessidade de produção de outras provas”
(inciso I).

Segundo a jurisprudência do STJ,
“preenchidos os requisitos para o julgamento antecipado da lide, o magistrado tem o poder-dever de conhecer diretamente do pedido, proferindo sentença, em atenção aos princípios da celeridade e instrumentalidade do processo.”
(AgRg no Ag n. 848.292/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/9/2007, DJ de 24/9/2007, p. 384.)

Com efeito, conforme relatado acima, ao responder à ação originária, a requerida suscitou a inépcia da inicial ao argumento de que
“a violação capaz de ensejar a procedência da ação rescisória é aquela evidente e direta”
e que, no caso, os autores
“não juntaram um documento, sequer, que possa desconstituir o acórdão proferido na Ação Rescisória no 1017923-78.2019.8.11.000, que tramitou na Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado do TJMT.”
(ID. n. 93413466 - Pág. 2)

No entanto, pela sua própria natureza, a ação rescisória fundada na hipótese do inciso VII do art.966 do CPC/15, não apenas permite, mas impõe o julgamento antecipado da lide.

Isso porque, diferentemente da processualística aplicável às rescisórias fundadas nos demais incisos do art.966 do CPC15, ao estabelecer que a
“prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso”
sobre a qual se funda o pleito rescisório deve ser capaz,
“
por si só
, de lhe assegurar pronunciamento favorável”
, a hipótese do inciso VII do citado artigo elimina automaticamente a necessidade dilação probatória.

Afinal, pela lógica jurídica básica, se for necessária a realização de prova pericial para confirmar a suposta “prova nova” invocada, é porque tal prova não é,
“por si só”
, apta a garantir um veredicto diverso do impugnado.

Isso fica bastante claro na anotação específica de N
ELSON
N
ERY
J
UNIOR
, R
OSA
M
ARIA DE
A
NDRADE
N
ERY
ao inciso VII do art.966 do CPC/15.

“VII: 48. Prova nova. O atual CPC é mais abrangente do que o CPC/1973, pois admite não só a apresentação de documento novo, mas também de tudo que possa formar prova nova em relação ao que constou da instrução no processo original. Mas, da mesma forma que ocorria em relação ao documento novo, por prova nova deve entender-se aquela que já existia quando da prolação da sentença, mas cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória, ou que dele não pôde fazer uso – portanto,
não cabe, no caso, dar início a nova perícia judicial, por exemplo
. São enquadráveis, portanto, neste dispositivo, apenas os documentos, os depoimentos e os testemunhos.”
(CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO. 16. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 2060)

Sendo assim, passo, desde logo, ao exame antecipado da lide.

Da inépcia da inicial
.

Ainda nos termos do relato, ao responder à ação originária, a requerida suscitou a inépcia da inicial ao argumento de que
“a violação capaz de ensejar a procedência da ação rescisória é aquela evidente e direta”
e que, no caso, os autores
“não juntaram um documento, sequer, que possa desconstituir o acórdão proferido na Ação Rescisória no 1017923-78.2019.8.11.000, que tramitou na Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado do TJMT.”
(ID. n. 93413466 - Pág. 2)

No entanto, tal prefacial não merece prosperar.

Isso porque, o possível descompasso entre o caso dos autos e a hipótese legal de cabimento da rescisória demanda um exame de mérito da pretensão, a culminar com um veredicto de procedência ou improcedência.

A aptidão da inicial para o recebimento de uma decisão de mérito está atrelada tão somente aos requisitos do art.319 do CPC/15.

Assim, se além de indicar as partes e as suas qualificações, os autores expuseram logicamente os fatos e os fundamentos jurídicos de sua pretensão, assim como o pedido e suas especificações, não há como reconhecer a sua inaptidão para receber uma prestação jurisdicional que aprecie o mérito da postulação.

Diante disso,
rejeito a preliminar
de inépcia da inicial.-

Do mérito.

Com efeito, segundo o entendimento que há muito venho sustentando neste Tribunal,
“A ação rescisória não se presta para a correção de injustiça da sentença
nem para reexame da prova
, posto que é medida excepcional e só pode fundar-se nas hipóteses taxativamente enumeradas na lei.”
(TJ/MT - Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – N.U 0143180-43.2013.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO,

Julgado em 15/06/2015, Publicado no DJE 29/06/2015)

Ora, conforme cediço, consoante dispõe o inciso VII do art.966 do CPC/15 – eleito pelos autores como a hipótese de cabimento a embasar o seu pleito rescisório, a decisão judicial desfavorável pode ser rescindida quando
“obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso,
capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável
”.

Nestes termos, ao se valer da expressão
“por si só”
na redação do citado dispositivo, o legislador processualista deixa clarividente que, para justificar a desconstituição da decisão rescindenda, a “prova nova” deve ser
autossuficiente
, isto é, aquela que, uma vez apresentada, se mostra
bastante
para garantir um veredicto diverso do questionado, dissipando qualquer dúvida razoável acerca da lide posta.

No caso, no afã de justificar o manejo do pleito rescisória na hipótese de cabimento acima transcrita, os autores juntaram aos autos cópias (i) (ii) dos documentos supostamente comprobatórios da aquisição do imóvel cuja posse se disputou, e (iii) da possível descrição de tal bem, assim como outros documentos diversos que indicariam que o mencionado imóvel era indicado por antecessores dos demandantes e seus familiares, como endereço para o recebimento de correspondências, muitas delas com data posterior ao do ajuizamento do próprio interdito proibitório.

Ocorre, todavia,
“
a demanda possessória, visa, em última análise, o exame da relação física e fática entre o indivíduo que se diz possuidor e o imóvel cuja proteção possessória busca ver reconhecida,
sendo que eventuais vícios de titulação ou regulação fundiária constituem uma questão secundária
, que tem maior relevância nas demandas petitórias, ao passo que a ação de origem tem natureza possessória.”
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito privado – AI n. 1026631-83.2020.8.11.0000 – Relatora: Marilsen Andrade Addario – j. em 07.04.2021, publ. 22.04.2021)

E nesse viés, conquanto o
decisum
objeto do pedido de rescisão seja o aresto proferido na
Ação Rescisória
n. 1017923-78.2019.8.11.0000, de relatoria da E. Desa Serly Marcondes Alves, este se limitou a não rescindir o acórdão proferido no recurso de Apelação n.
5875/2018
, de relatoria da E. Desa Maria Helena Gargaglione Póvoas que, ao julgar o pleito possessório ora requentado, assim fundamentou:

“[...]

Conforme visto os Apelantes ajuizaram Ação de Interdito Proibitório em que afirmam ter adquirido o imóvel urbano situado na Rua 13 de Junho com área de 335,6780 m2 adquirido de Clidiomar Celestino Batista que ao seu turno teria adquirido de Rosângela de Campos Figueiredo e quando em 2009 e que ao tentarem fazer obras no local foram obstados pelos Recorridos.

Asseveram que a própria Recorrida teria juntado aos Autos provas quanto ao fato de que os Apelantes adquiriram o imóvel em questão.

Acerca da proteção possessória cumpre anotar que A respeito da reintegração de posse, dispõe o artigo 561 do Código de Processo Civil (art. 927 do CPC/1973): Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Analisando o exercício da posse no caso verifica-se que os Recorridos carrearam aos Autos escritura de compra e venda bem como a inscrição cadastral dos imoveis na Prefeitura Municipal, sendo que o imóvel de n. 01.5.11.002.1486.001 encontra-se em nome de Maria Heloiza P de Figueiredo cunhada da Recorrida, enquanto o imóvel de numero 01.5.11.002.0911.001 está em nome de seu esposo senhor Antonio Cirilo P. de Figueiredo, conforme documentos de fls. 29/30. (autos em apenso).

Ademais, a prova testemunhal produzida durante a instrução processual comprovam que a área ocupara pelos Apelantes pertence aos Recorridos cumprindo anotar que a testemunha Marcos Cesar Duarte da Silva afirma que a Apelada exercia a posse desde 2005, sendo a família dela quem fez cerca no imóvel bem como que havia arvores no local.

Tal relato igualmente é confirmado pela testemunha Oraci Custódio da Silveira de que haviam arvores frutíferas no local, como também um portão que dava acesso para a casa da senhora Mariana, inclusive, com cadeado voltado para a casa desta, sendo que a testemunha Elizete Garcia corrobora tais assertivas no sentido de que a área em litígio sempre foi posse da senhora Mariana e de sua família.

Necessário registrar outro lado as fotografias juntadas aos Autos evidenciam que os Apelantes não tinham acesso ao local, ou seja, não havia porta ou portões com passagem para os terrenos dos fundos, ou seja, para o imóvel pertencente aos Apelados fato este corroborado pelas imagens acostadas aos Autos apensos (978/980), que corrobora as afirmações das testemunhas quanto a existência de uma divisão dos imóveis de acordo com os registros constantes do Município e que posteriormente ocorreu as alterações com as construções levadas a efeito pelos Recorrentes.

Ademais, da análise da imagem fotografia de fl. 978/980 (processo apenso), bem como aquelas integrantes da sentença é possível constatar que em 2005 a situação fática está em conformidade com as divisões do município, inclusive, cerifica-se a existência de arvores no local, posteriormente, na imagem de fl. 985 integrante da sentença (processo apenso), já e possível constatar a existência de muro e a construção de uma pisina, demonstrando que, efetivamente, os Apelante adentraram na área pertencente aos Recorridos como relata a prova testemunhal, já que não há qualquer equívoco quanto a identificação do muro e da pisina, cujo desfazimento foi determinado na sentença, até porque as divisas dos imóveis estão pormenorizadamente identificadas, tanto das imagens fotográficas como dos documentos de cadastros do município já mencionado.

Diante das provas existentes nos Autos conclui-se que os Apelados sempre exerceram a posse sobre o imóvel questionado, tanto assim que os Apelantes nem mesmo tinham acesso ao local apesar de residirem no imóvel da frente não tinham acesso ao imóvel dos fundos pertencente aos Recorridos o que demonstra que quando da construção da pisina e do muro adentraram no imóvel dos Recorridos.

Ademais a prova testemunhal produzida pelos Apelantes não corroboram suas afirmativas de que exerciam a posse sobre o imóvel questionado já que além de contraditórios na medida em que tentam convencer de que uma pessoa de conhecida por Baiano morava no imóvel sequer informaram quem o teria autorizado e terminam apenas por confirmar a construção do muro e da pisina pelo réu.

Cumpre também anotar que os Apelantes afirmaram a aquisição do imóvel prova esta que teria sido produzida pela própria parte Recorrida, todavia, os documentos apresentados concernentes ao alegado contrato de compra e venda de fl. 34/36 sequer possui firma reconhecida e quanto ao contrato de fl. 37 consiste em documento inelegível e sem as devidas formalidades legais consistentes não possui firma reconhecida e, tampouco, testemunhas de modo que como bem registra a sentença recorrida não são hábeis para comprovar suas assertivas.

No caso resta incontestável que os demandados comprovaram a posse sobre a área invadida pelos Apelantes tratando-se do imóvel que possui cadastro na Prefeitura sob o numero 01.5.11.002.1486.001, enquanto os Apelantes não lograram êxito em demonstrar o exercício da posse a justificar a construção tanto do muro como a pisina adentrando, parte do imóvel dos Recorridos configurando, portanto, o esbulho possessório
.

Assim, as provas dos autos são mais do que suficientes para demonstrar a posse legítima dos Recorridos sobre a área litigiosa, bem como o esbulho praticado pelos Apelantes não havendo como acolher a pretensão possessória pretendida pelos Recorrentes, já que não preenchidos os requisitos do art. 561, CPC/2015.” (gr. n.)

Note-se, portanto, que o fundamento do referido acórdão nada tem a ver com a existência de titulação, matrícula, memorial descritivo ou de documentos supostamente demonstrativos da propriedade do imóvel, mas sim sobre um avanço dos ora autores sobre o imóvel lindeiro, com a construção de um muro e uma piscina dentro da área que, para as testemunhas às quais a então relatora emprestou maior valoração, sempre pertenceu e foi possuída pela ora requerida.

Portanto, pouco importa que existam dezenas ou centenas de documentos demonstrando que o endereço localizado na Rua
13 de Junho
no 2164, CEP 78.025.000, Bairro Porto, nesta capital, sempre tivesse anunciado ou informado pelos autores como de seu domicílio nas várias relações trabalhistas, interpessoais, e contratuais – como faturas de serviços públicos de água, energia, etc. – pois a discussão travada entre as partes no feito de origem estava adstrita ao avanço dos autores para dentro da área de posse da ora requerida, e não sobre quem é o possuidor daquele número de fachada do logradouro.

Na verdade, se considerarmos os pedidos de IDs. ns. 114109982 e 116377455, através do qual sustentam a necessidade de se averiguar e aferir as extensões dos terrenos discutidos e se ocorreu qualquer confusão entre estes, fica bastante claro que, na verdade, os autores lançaram mão da presente ação rescisória como sucedâneo de uma possível ação demarcatória, o que não pode ser admitido.

Ademais, a discussão possessória colocada em julgamento, e que os autores pretendem perpetuar, já contou com o exame de pelo menos três Desembargadores por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação e de outros seis quando do julgamento da primeira Ação Rescisória pela Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, não tendo os novos documentos ora apresentados o condão de, por si sós, garantir a reversão do veredicto firmado e confirmado por duas vezes.

Com isso, a improcedência da presente ação é medida que se impõe.

Da litigância de má-fé.

No entanto, apesar da improcedência da ação, entendo não ser o caso de imposição de multa processual à parte autora.

Isso porque, consoante oportuna a providencial lição de C
ELSO
A
GRÍCOLA
B
ARBI
,
“a ideia comum de conduta de má-fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa ideia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar.”
(
COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. 10a ed. Vol I. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 83).

A meu viso, o manejo dessa segunda ação rescisória está muito mais para uma tentativa de revolvimento da matéria do que propriamente um ato atentatório deliberado à dignidade da Justiça, ou com a finalidade espúria de prejudicar a parte adversa.

Com isso, à míngua de qualquer evidência de deslealdade processual, deixo de condenar as partes por litigância de má-fé.

Forte nessas razões,
julgo improcedente
a presente ação, pelo que condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% do valor da causa. Em caso de julgamento unânime, fica, desde logo, autorizado o levantamento, pela parte requerida, do depósito a que se refere o inciso II do art. 968, inciso II, cumulada com o parágrafo único do art.974, ambos do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022